Tribunal: TJBA
Processo: 0000767-84.2010.8.05.0224
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000767-84.2010.8.05.0224 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ALIPIO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO Advogado(s): MARCOS ANDRE ROMEIRO DA SILVA, BRENNER RAMOS MOREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE PROCESSUAL POR EXCESSO DE PRAZO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA. MANUTENÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE NA FASE DE PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Criminal em Sentido Estrito interposto por Alípio Batista de Oliveira Filho contra decisão de pronúncia proferida pela Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. 2. No dia 02 de maio de 2004, por volta das 14h30min, no estabelecimento comercial denominado "Passarela do Som", localizado no centro da cidade de Mansidão/BA, o recorrente, após ingerir bebidas alcoólicas, desferiu golpe de faca no abdômen da vítima E.S.G., atingindo-a de surpresa pelas costas, sem que esta tivesse possibilidade de esboçar qualquer reação defensiva. O resultado letal não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, configurando tentativa. O laudo pericial atestou ferimento por arma branca penetrante no abdômen com perigo concreto à vida. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a alegada demora processual, transcorrido lapso temporal de aproximadamente dezenove anos entre o recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia, configura nulidade por violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo; (ii) saber se há indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a pronúncia do acusado, ou se deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo para determinar sua impronúncia; (iii) saber se resta demonstrado o animus necandi ou se, subsidiariamente, a conduta deve ser desclassificada para lesão corporal grave prevista no art. 129, §1º, do Código Penal, em razão de alegada legítima defesa ou desistência voluntária; (iv) saber se a qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa) possui respaldo probatório suficiente para ser mantida; e (v) saber se, em caso de desclassificação para lesão corporal grave, restaria configurada a prescrição da pretensão punitiva, considerando o transcurso de mais de dezenove anos desde o recebimento da denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Preliminar de nulidade por excesso de prazo: O princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988, não estabelece prazos absolutos para conclusão dos atos processuais. A jurisprudência consolidou o entendimento de que o excesso de prazo só configura constrangimento ilegal quando decorre de desídia injustificada das autoridades judiciárias. Embora o lapso temporal seja extenso, não se identifica desídia do magistrado, observando-se que o processo aguardou manifestações das partes, especialmente da defesa, não havendo inércia estatal capaz de configurar a alegada nulidade. Outrossim, após a prolação da sentença de pronúncia, fica superada eventual alegação de excesso de prazo na formação da culpa, pois a primeira fase do procedimento do júri foi regularmente encerrada, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 5. Materialidade e indícios de autoria: A decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, e não de condenação, exigindo-se apenas a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal. Nesta fase procedimental, deve ser evitado o exame aprofundado da prova, a fim de não contaminar o convencimento dos juízes naturais da causa. A materialidade delitiva está cabalmente demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atestou ferimento por arma branca penetrante no abdômen, com perigo concreto à vida da vítima. Os indícios de autoria são robustos e convergentes. O próprio acusado confessou ter desferido o golpe de faca na vítima, declarando em interrogatório policial e judicial que chamou a vítima de "doido", puxou o canivete e acertou a vítima na barriga. A vítima E.S.G. confirmou, de forma categórica, que foi atacada pelo acusado. Relatou que não tinha problemas anteriores com o agressor, que não houve discussão prévia, e que foi surpreendida quando alguém puxou sua camisa pelas costas. Ao se virar, recebeu imediatamente o golpe de faca no abdômen, sem tempo para qualquer reação. A testemunha D.B.O. presenciou o momento da agressão, afirmando com segurança que estava trabalhando no atendimento do bar quando viu o acusado golpeando a vítima com faca. Declarou expressamente que não houve briga entre acusado e vítima e que, após desferir o golpe, o acusado saiu correndo do estabelecimento. A testemunha M.N.S. confirmou integralmente o fato narrado na denúncia, afirmando estar ao lado da vítima quando esta sofreu o golpe de faca na altura do abdômen. Descreveu que o acusado veio repentinamente pelas costas da vítima, segurou sua camisa, e quando a vítima se virou para ver quem era, recebeu o golpe no abdômen. 6. Há, portanto, prova testemunhal consistente, harmônica e robusta, corroborada pela confissão do próprio réu, de forma que os indícios de autoria são veementes e suficientes para a submissão ao Tribunal do Júri. 7. Animus necandi e impossibilidade de desclassificação: Embora a aferição definitiva do animus necandi seja de competência dos jurados, os elementos dos autos autorizam, nesta fase, o reconhecimento de indícios do dolo homicida. O meio empregado foi arma branca, instrumento notoriamente apto a produzir resultado letal. A região atingida foi o abdômen, área vital do corpo humano onde se localizam órgãos essenciais à manutenção da vida. A potencialidade lesiva está demonstrada, pois o laudo pericial atestou que houve perigo concreto à vida da vítima. O modo de execução revela ainda maior gravidade: ataque de surpresa, pelas costas, impedindo qualquer defesa possível por parte da vítima. 8. A desclassificação da conduta imputada, em sede de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente evidente a incompetência do Tribunal do Júri, ou seja, quando for inequívoco que o fato não se enquadra em crime doloso contra a vida. Havendo plausibilidade da tese acusatória, ainda que contraditada pela defesa, deve prevalecer a competência constitucional do Júri Popular. 9. A tese defensiva de que o acusado desistiu voluntariamente após o primeiro golpe não encontra respaldo probatório. A vítima e as testemunhas foram unânimes em afirmar que o acusado, após desferir o golpe, evadiu-se rapidamente do local. Não há nos autos qualquer elemento que indique desistência voluntária no sentido técnico-jurídico do art. 15 do Código Penal. 10. Quanto à alegação de legítima defesa, a vítima declarou expressamente que não teve qualquer discussão ou desentendimento com o acusado antes da agressão, que não lhe dirigiu qualquer provocação, e que foi atacada de forma absolutamente inesperada. As testemunhas confirmaram que não houve briga prévia e que a vítima foi surpreendida pelas costas. A jurisprudência é firme no sentido de que a análise aprofundada sobre a presença ou não de legítima defesa, bem como sobre a existência de animus necandi, é matéria afeta ao Conselho de Sentença, não podendo o juiz togado, em sede de pronúncia, usurpar a competência constitucional dos jurados. 11. A sentença de pronúncia manteve a qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, consistente no emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. A jurisprudência é pacífica no sentido de que as qualificadoras somente devem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou divorciadas das provas dos autos. A qualificadora encontra respaldo probatório suficiente. 12. Afastada a desclassificação, a análise do prazo prescricional deve considerar o crime efetivamente imputado: homicídio qualificado na forma tentada, previsto no art. 121, §2º, inciso IV, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal, cuja pena máxima, aplicando-se a redução máxima pela tentativa, pode alcançar vinte anos de reclusão. 13. Nos termos do art. 109, inciso I, do Código Penal, o prazo prescricional para crimes cuja pena máxima seja superior a doze anos é de vinte anos. O recebimento da denúncia, ocorrido em 18/05/2005, e a sentença de pronúncia, proferida em 17/09/2024, constituem causas interruptivas da prescrição, nos termos do art. 117, inciso I, do Código Penal, reiniciando-se a contagem do prazo a partir de cada marco interruptivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso Criminal em Sentido Estrito conhecido e não provido. Mantida integralmente a decisão de pronúncia. Tese de julgamento: "A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação. Havendo confissão do acusado, corroborada por depoimentos firmes da vítima e testemunhas presenciais, caracterizado o emprego de arma branca em região vital, mediante ataque surpresa pelas costas, restam configurados os indícios de autoria, materialidade e animus necandi, competindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das teses de legítima defesa, desistência voluntária e presença do dolo homicida. A qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa deve ser mantida quando demonstrado ataque surpresa pelas costas. O excesso de prazo processual não configura nulidade quando ausente desídia injustificada das autoridades judiciárias, especialmente após prolação da sentença de pronúncia." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, arts. 14, II, 15, 109, I, 117, I, 121, §2º, IV, 129, §1º; CPP, arts. 413, 414. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.110.968/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.04.2024. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito n. 0000767-84.2010.8.05.0224, da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA, sendo Recorrente ALÍPIO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos motivos expostos a seguir. Salvador, 7 de outubro de 2025.